Tribunal: TJPA
Processo: 0043324-53.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043324-53.2017.8.14.0301

APELANTE: RASHID ELLAHI KHAN

APELADO: ELLEN MONTEIRO KHAN

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS.
EXCLUSÃO DE VEÍCULO DA PARTILHA. VENDA ANTERIOR AO DIVÓRCIO. TESE COMPROVADA NOS AUTOS. DESCABIDO PEDIDO DE PAGAMENTO POR USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Comprovada a venda, anteriormente ao divórcio do casal, de um dos automóveis descritos no rol de bens a serem divididos, deve ser reconhecida a exclusão dele da partilha judicial. Artigo 373, inc. II do CPC.

2. Incabível pedido de pagamento que não fora objeto de discussão na instância originária, devido se tratar de inovação recursal.

3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
R. E. K.
na Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos movida por E. M. K.

Inicialmente o divórcio foi concedido (ID 2807357) e, em audiência posterior, foi realizado acordo entre as partes no que se refere aos alimentos e à guarda da filha menor do casal (ID 2807363, p. 5), restando a celeuma apenas em relação à partilha dos bens adquiridos na constância do matrimônio, razão pela qual a sentença foi prolatada nos seguintes termos (ID 2807364):

Isto posto, com base e fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, homologo por sentença os termos do acordo de fls. 74 (APENAS E TÃO SOMENTE QUANTO ALIMENTOS, GUARDA E DIREITO DE VISITAÇÃO/CONVIVÊNCIA) ante as considerações acima elencadas [...].

Após a resolução/acordo dos temas acima descritos resta pendente apenas e tão somente a questão atinente à partilha de bens entre o casal.

[...]

Resta inequívoco que merecerá acolhida a partilha dos bens descritos pela autora, e confirmados pelo requerido, os quais abaixo colaciono novamente;

• 01 Imóvel situado no município de Salinópolis/PA, na Rua 15, Quadra 129, lote n° 04.

• 01 automóvel Ford Fiets Flex, cor preta, ano e modelo 2012/2013, placa: OFT 2218, RENAVAM: 490341691.

• 01automóvel Ford Ranger, placa; OBT 8819, RENAVAM: 00377956171.

Quanto a partilha de bens, com base e fundamentos nos artigos 1658 a 1666 do Código Civil Pátrio, c/c os artigos 373 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, por assim decretar a PARTILHA DE BENS dos litigantes, que se dará da seguinte forma:

Os bens: 01 Imóvel situado no município de Salinópolis/PA, na Rua15, Quadra129, lote n° 04; 01 automóvel Ford Eiets Flex, cor preta, ano e modelo 2012/2013, placa: OET 2218, RENAVAM: 490341691 e 01 automóvel Ford Ranger, placa: OBT 8819, RENAVAM: 00377956171
, serão partilhados em sua metade cabendo a cada litigante 50% (cinquenta por cento) do valor de cada bem, salvo outro ajuste entre os mesmos
.

Logo, por não haver controvérsia quanto aos bens adquiridos e que de acordo pelas falas dos litigantes tal patrimônio deve ser partilhado em sua metade para cada litigante,
dando-se a referida meação através da liquidação de sentença, face os referidos bens não terem sido avaliados (judicialmente ou não) para se apurar a importância real de cada qual, cujo parâmetro de valor será conforme a análise do bem adquirido à época dos fatos seja por comparação, seja por tabela de preços correspondentes, salvo outro ajuste entre ambos.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Réu ingressou com apelação (ID 2807367, p. 2), alegando que o automóvel Ford Fiesta Flex fora vendido pelos litigantes, durante o casamento, ao Sr. Enivaldo Alves de Almeida, com a finalidade de reverter o valor da venda para aquisição do outro veículo, Ford Ranger, também descrito na partilha.

Portanto, o Apelante requer a reforma parcial da sentença a fim de que o veículo Ford Fiesta seja excluído da partilha realizada judicialmente, bem como pleiteia o pagamento pela Apelada de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo diante de seu uso exclusivo do Ford Ranger que pertencia anteriormente ao casal.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 2807368, p. 2) defendendo a manutenção do julgado, visto que o Recorrente estaria inovando nos autos, trazendo pedidos não feitos ao juízo
a quo
.

Em petição seguinte, a Apelada informou a venda do automóvel Ford Ranger e a transferência da metade do valor ao ex-marido, conforme determinado em sentença (ID 2807369).

Coube-me o feito por distribuição.

Desnecessária a remessa dos autos à D. Procuradoria de Justiça visto que não envolve interesse de menor.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de fevereiro 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Satisfeitos pelo Apelante os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

O Apelante visa à reforma parcial da sentença que julgou procedente o pedido de partilha igualitária dos seguintes bens adquiridos na constância do casamento:

• 01 Imóvel situado no município de Salinópolis/PA (ID 2807356, p. 17/18);

• 01 automóvel Ford Fiesta Flex, cor preta, ano e modelo 2012/2013, placa: OFT 2218, RENAVAM: 490341691 (ID 2807356, p. 19);

• 01 carro Ford Ranger, placa; OBT 8819, RENAVAM: 00377956171 (ID 2807356, p. 20).

A questão recursal se cinge apenas à partilha do veículo Ford Fiesta Flex, visto que o Recorrente aduz que o automóvel fora vendido, durante o casamento, ao Sr. Enivaldo Alves de Almeida e que o valor da venda permitiu que o casal adquirisse o veículo Ford Ranger, único existente para divisão.

Portanto, o Apelante requer a exclusão do Ford Fiesta da partilha realizada em juízo, além do pagamento pela Apelada de metade do salário-mínimo, devido ela ter ficado usando exclusivamente o único carro que pertencia ao casal.

Sem delongas, entendo que as razões recursais devem ser acolhidas em parte.

Isso porque resta comprovado nos autos a veracidade na alegação de venda do automóvel Ford Fiesta anteriormente ao divórcio, conforme documento do Departamento de Trânsito – DETRAN juntado pela própria Autora/Apelada em sua exordial (ID 2807356, p. 19),
no qual consta que o carro foi adquirido, em 04/08/2016, pelo Sr. Enivaldo Alves de Almeida, isto é, antes da presente ação de divórcio, cuja distribuição ocorreu em

28/09/2017
.

Assim, considerando a prova anexada pela própria Recorrida juntamente com o trecho da contestação em que o Apelante afirma que “com o término da relação conjugal o contestante não ficou com nenhum bem adquirido, saiu de casa sem levar nenhum objeto [...]”, entendo que este cumpriu com o ônus de prova previsto no art. 373, inc. II do CPC.

Por fim, no que se refere ao pedido de pagamento de metade do salário-mínimo em decorrência do uso exclusivo do veículo Ford Ranger pela Apelada, estou convencido de que tal argumento é incabível, pois não foi objeto de discussão na instância originária, tratando-se, portanto, de inovação recursal. Ademais, o respectivo automóvel já foi vendido, tendo o Apelante recebido metade do valor da venda, conforme recibo anexado pela parte contrária (ID 2807369, p. 2).

Diante dos fundamentos exarados acima, decido reformar a sentença somente para excluir da partilha de bens o automóvel Ford Fiesta Flex, devendo o
decisum
ser mantido em seus demais termos.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar a exclusão do veículo Ford Fiesta Flex, cor preta, ano e modelo 2012/2013, placa: OFT 2218, RENAVAM: 490341691 da partilha de bens do casal, mantendo hígida a sentença vergastada em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/02/2022